Tribunal: TJDFT
Processo: 0725236-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0725236-67.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO CARTOES S.A. AGRAVADO: MARA CRISTINA DOS SANTOS ALCAMIM Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Bradesco S.A contra a r. decisão pelo Juiz de Direito da 5a Vara Cível de Brasília, proferida no Cumprimento de Sentença n° 0710798-09.2020.8.07.0001, que indeferiu o pedido de expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados – SUSEP para pesquisa e futura penhora de valores da Agravada, nos seguintes termos: “Indefiro o requerimento de expedição de ofício à SUSEP, pois se revela medida inútil para a satisfação da obrigação, já que a parte exequente não apresentou nenhum indício de efetividade da medida. Ademais, a SUSEP é entidade que não se presta a fornecer informações genéricas acerca de eventuais bens ou ativos patrimoniais passíveis de constrição, o que extrapolaria suas funções e objetivos institucionais (Acórdão 1948657, 0729494-57.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 6/12/2024.). Promova, a parte exequente, o andamento do feito no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção.” Alega o Agravante, em síntese, que a decisão agravada contraria os princípios da efetividade, celeridade e economia processual, pois indeferiu o pedido de expedição de ofício à SUSEP a fim de viabilizar a penhora de valores da parte agravada junto às instituições de previdência privada. Cita os artigos 797 e 835 do CPC. Narra que várias foram as tentativas de localização de ativos financeiros da Agravada, sem o sucesso esperado. Assevera que há diversas medidas coercitivas capazes de dar efetividade à execução, sendo a expedição de ofício para a instituição indicada (SUSEP) forma eficaz de encontrar ativos financeiros para serem penhorados. Sustenta que o Judiciário deve cooperar, seja acessando os sistemas conveniados, seja por meio de ofícios para localizar bens penhoráveis. Diz, ainda, que deve ser observado o disposto no art. 139, IV, do Código de Processo Civil. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo ativo, até o julgamento do Agravo de Instrumento. No mérito, requer a reforma da r. decisão agravada para determinar a expedição de ofício à SUSEP, a fim de encontrar valores do Agravado para serem penhorados. O recolhimento do preparo foi comprovado - Id. 73261482. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso em exame, pede o Agravante a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso para determinar a expedição de ofício à SUSEP, para os fins indicados. Em juízo de cognição sumária, não vislumbro os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo ativo. Ocorre que as movimentações financeiras são protegidas por sigilo, que somente poderá ser levantado em situações excepcionais. Da análise dos autos, verifica-se que o Agravante não demonstra que a expedição de ofício à SUSEP será útil para a satisfação do seu crédito. Ademais, é dever da parte credora buscar bem passíveis de penhora e, embora o Judiciário deva cooperar, deve ser demonstrada plausibilidade e efetividade da medida, sob pena de prejudicar o andamento do processo e realizar diligências inúteis e desnecessárias. A SUSEP é órgão responsável pelo controle e fiscalização dos mercados de seguro, previdência privada aberta, capitalização e resseguro e não funciona como repositório de bens, direitos e obrigações, logo, não auxiliaria na pesquisa de bens e ativos financeiros do Agravado. Ademais, sem desprezar os argumentos do Agravante, as circunstâncias relatadas não evidenciam perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo que justifique o deferimento do pedido de expedição de ofício à SUSEP. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o Agravo de Instrumento tão somente no efeito devolutivo. É desnecessário intimar o Agravado para apresentar contrarrazões, pois não está patrocinado por advogado nos autos de referência. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, retornem os autos para elaboração de voto. Brasília, 27 de junho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora